Tribunal: TJSP
Processo: 1099550-73.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Inocorrência. Contradição externa ao v. acórdão prolatado não representa hipótese de cabimento do presente recurso. OMISSÃO. Inocorrência. Pretensão ao reexame da questão analisada. Mero inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente recurso. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E REJEITADO.